Tribunal: TJSP
Processo: 2021478-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres - Cumprimento de sentença - Decisão que determina medidas constritivas contra a empresa e as sócias – Inconformismo – Acolhimento em parte – Limitação das medidas à pessoa jurídica – Interpretação do título judicial – Incidência do disposto nos arts. 50 e 49-A,, do CC, e nos arts. 337, § 5o, 485, VI, e 525, II, do CPC – Decisão

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres - Cumprimento de sentença - Decisão que determina medidas constritivas contra a empresa e as sócias – Inconformismo – Acolhimento em parte – Limitação das medidas à pessoa jurídica – Interpretação do título judicial – Incidência do disposto nos arts. 50 e 49-A,, do CC, e nos arts. 337, § 5o, 485, VI, e 525, II, do CPC – Decisão reformada em parte – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000928471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2021478-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que são agravantes INDÚSTRIA METALPLASTICA IRBAS LTDA.,
EDMARA BASTONI e IARA CORNIANI BASTONI, é agravado EDMUR BASTONI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o relator sorteado que
declara voto. Acórdão com o 3o desembargador. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator Designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL (3o Juiz e Relator
Designado), MAURÍCIO PESSOA (Relator Sorteado) e ARALDO TELLES (2o Juiz).
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2021478-35.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: INDÚSTRIA METALPLASTICA IRBAS LTDA., EDMARA
BASTONI E IARA CORNIANI BASTONI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: EDMUR BASTONI
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ PROLATOR: MAURICIO TINI GARCIA
Ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de
haveres - Cumprimento de sentença - Decisão que determina
medidas constritivas contra a empresa e as sócias

Inconformismo
Acolhimento em parte
Limitação das
medidas à pessoa jurídica Interpretação do título judicial
Incidência do disposto nos arts. 50 e 49-A,, do CC, e nos arts.
337, § 5o, 485, VI, e 525, II, do CPC Decisão reformada em
parte Recurso provido em parte.
VOTO No 33248
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedade, cumulada
com apuração de haveres, em fase de cumprimento de sentença,
proposta por Edmur Bastoni contra Indústria Metalplástica Irbas
Ltda., Edmara Bastoni e Iara Corniani Bastoni, determinou o
prosseguimento do incidente, com ordem de indisponibilidade de
bens dos executados.
Inconformismo externado pelos executados, atacando
a determinação do juízo de origem, quanto ao seu cabimento
intrínseco, como bem relatado pelo culto Relator Sorteado.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
sem
antecipação da tutela recursal e com oferecimento de contraminuta.
Por meio de respeitável voto o i. Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propõe que se negue provimento ao recurso, sendo a respectiva
ementa assim redigida:
"Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Ação de
dissolução parcial cumulada com apuração de haveres

Sociedade
limitada

Decisão
que
determinou
o
prosseguimento do incidente com ordem de indisponibilidade
de bens dos agravantes Ulterior decisão do Juízo de origem
que restituiu aos agravantes o prazo para pagamento voluntário
do débito Perda parcial do objeto recursal Manutenção da
ordem de indisponibilidade de bens, haja vista que em outros
agravos de instrumento os recorrentes confessaram que a
sociedade não tem dinheiro em caixa e não é capaz de gerar
lucros para efetuar o pagamento
Recurso parcialmente
conhecido e desprovido na parte conhecida."
Ouso dar à questão enfoque diverso, nos termos da
fundamentação que segue, que penso passa pela interpretação do
título judicial, no que tange especificamente aos legitimados
passivamente a sofrer as constrições próprias do cumprimento de
sentença. Em razão disso, o voto é parcialmente divergente, com
todo o respeito devido ao culto Relator Sorteado.
É o relatório do essencial.
2 - A demanda é de dissolução parcial e apuração de
haveres; a sentença foi de procedência, afastando expressamente a
preliminar de ilegitimidade de parte, em relação às pessoas físicas
das sócias, em fundamentação que não enfrenta a questão, data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venia , da melhor forma, passando ao largo das peculiaridades e da
natureza da ação proposta, remetendo ao exame do mérito algo
que não é de mérito e isso sem que, no mérito propriamente dito,
tenha enfrentado objetivamente a matéria.
Assim tratou do tema a r. sentença:
"A preliminar de ilegitimidade passiva é fundamentada, na
verdade, em questão de fundo estranha aos pressupostos
processuais ou condições da ação, devendo ser apreciada junto
ao mérito da causa.
[...]
Indefiro, pois, as preliminares suscitadas pelos réus." (fls. 98
dos autos da ação de conhecimento processo n.
1001413-03.2014.8.26.0564)
Em recurso de apelação, a matéria foi novamente
ventilada, sendo que o v. acórdão, que compõe o título judicial,
embora negando provimento ao recurso, foi preciso na identificação
do papel das sócias na demanda.
Eis as palavras escritas do Relator de então, o i. Des.
Tasso Duarte:
"Isso porque, na fase de apuração dos haveres, as questões
discutidas e as decisões tomadas interferirão diretamente na esfera
patrimonial das sócias remanescentes, pois titulares das cotas da
pessoa jurídica, cujo patrimônio social será reduzido para pagamento
do sócio retirante. É comum, aliás, exaustiva prova pericial contábil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nessa fase, da qual certamente as sócias remanescentes terão
interesse em participar." (fls. 143/144 dos autos da ação
de
conhecimento

processo
n.
1001413-03.2014.8.26.0564)
Como se percebe, a permanência das sócias no polo
passivo foi reconhecida exclusivamente em razão do interesse
reflexo do valor de sua participação societária na empresa em
dissolução parcial, não para que respondessem, com seu patrimônio
pessoal, pelo valor dos haveres.
Aliás, com o advento do Código de Processo Civil de
2015, a presença do sócio na ação de dissolução parcial da
sociedade passou a ser regra, mas não com o fim de assumir a
responsabilidade patrimonial, que é da pessoa jurídica, mas sim
com o fim de solucionar velhos problemas de legitimidade, como
bem expõe o Prof. Fábio Ulhoa Costa, ao abordar a questão da
obrigatoriedade da sociedade compor a lide:
"Esta conclusão da indispensabilidade da sociedade como parte
da relação processual, na dissolução parcial dos vínculos
societários, ao afastar-se do rigor conceitual do instituto,
acabou por conduzir a resultados estranhos. No caso de uma
sociedade de dois sócios, em que a representação legal é
atribuída isoladamente a cada um deles, o que tomava a
iniciativa da ação 'trazia' a sociedade junto com ele, no polo
ativo; mas o outro, ao ingressar com reconvenção, também
incluía a sociedade como reconvinte. O resultado era a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estranhíssima hipótese em que o mesmo sujeito de direito (a
sociedade) estava, legitimamente, nos dois polos extremos da
relação processual. Se tivesse prevalecido o entendimento mais
rigoroso, de que da ação de dissolução somente devem
participar os sócios da sociedade contratual (a despeito d a
sentença projetar efeitos patrimoniais à pessoa jurídica da
sociedade), esse absurdo não teria lugar."1
E continua, com precisa conclusão:
"O CPC preferiu não seguir o rigor lógico e incorporou
o
entendimento
jurisprudencial
da
necessária
participação da sociedade na relação processual.
Felizmente, o fez com sabedoria, por exemplo, ao
dispensar a citação da pessoa jurídica, quando
todos os sócios já se encontram citados (art.
601,
parágrafo
único).
Ressalvou,
naturalmente, a sujeição da sociedade aos
efeitos da decisão e à coisa julgada, exatamente por ser ela a devedora do pagamento do reembolso."2 (destaque não original)
Essa a precisão dicção do parágrafo único do art. 601,
do CPC, que justifica ser reproduzido:
"A sociedade não será citada se todos os seus sócios o
1 in Processo Societário III, Coordenação de Flávio Luiz Yarshell e Guilherme Setoguti J. Pereira,
Quartier Latin, p. 170.
2 ibidem, p. 170/171.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à
coisa julgada."
Em outras palavras, ao exame dos autos verifica-se
que a participação das sócias na demanda se dá ou se deu pelo
reconhecimento de seu interesse naquilo que diz com a empresa
em dissolução.
Aliás, de outo modo não poderia ser, pois a
responsabilização pura e simples dos sócios, pelos haveres devidos
ao sócio retirante, contraria frontalmente o princípio da
independência da personalidade jurídica, confundindo, sem razão
plausível, a pessoa do sócio com a pessoa jurídica da empresa.
A prevalecer a continuidade do cumprimento de
sentença contra as pessoas físicas ou contra as sócias, haveria
afronta direta ao disposto no art. 49-A, do Código Civil, que
restabeleceu o disposto no art. 22, do CC de 1916, mas que nunca
teve negada sua aplicação em matéria de direito comercial ou
empresarial.
Ademais, como já aventado desde o início do processo
de conhecimento, a responsabilização dos sócios dependeria da
desconsideração da personalidade jurídica, com prova do abuso
praticado, nos termos do art. 50, do CC.
Nem se diga, por outo lado, que a questão está
preclusa, primeiro, porque a legitimidade é matéria de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública, que pode ser invocada a qualquer tempo, e, segundo,
porque o correto cumprimento do título judicial em execução deve
ser observado, sob pena de afronta ao devido processo legal, com
possibilidade de enriquecimento sem causa.
Assim, só é possível entender que a questão não foi
até o momento enfrentada, ainda que de ofício, como seria de rigor,
nos termos do art. 337, § 5o, do CPC, combinado com os art. 485,
VI, e 525, II, também do CPC, se for admitido que a presença das
pessoas físicas se deu exclusivamente pelo interesse reflexo, não
com o fim de serem responsabilizadas diretamente, principalmente
porque sequer houve a instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, que lhes garantisse o devido processo
legal, a ampla defesa e o contraditório, direitos que, a interpretação
diversa da aqui sustentada, estariam sendo sonegados.
Concluindo, a r. decisão de primeiro grau comporta
reforma em parte, para limitar as medidas constritivas à pessoa
jurídica da empresa em dissolução parcial.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão julgados
em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição
de interposição dos embargos, nos termos da Resolução n.o
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
em parte ao recurso. É o voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DES. GRAVA BRAZIL 3o Juiz e Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14710
Agravantes: Indústria Metalplastica Irbas Ltda., Edmara Bastoni e Iara Corniani
Bastoni
Agravado: Edmur Bastoni
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz(a): MAURICIO TINI GARCIA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitados
os
judiciosos
fundamentos
adotados pela D. Maioria, dele se diverge para não se conhecer de parte do
recurso e negar-se provimento na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão que, em “cumprimento de sentença” de “ação de
dissolução parcial cumulada com apuração de haveres”, acolheu
embargos de declaração do exequente e determinou o prosseguimento do
incidente com a constrição de bens dos executados até o valor de R$
10.139.302,38, vedada a alienação.
Recorreram os executados a sustentarem que
o cumprimento de sentença se encontra na fase de pagamento voluntário da
dívida e somente após o decurso do prazo de 15 dias, sem o respectivo
pagamento, é que se inicia a fase de expropriação de bens; que a utilização
da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB deve ser restrita
aos casos em que há previsão legal ou em caso de risco de dilapidação de
bens, o que não é o caso concreto; que não houve o esgotamento de
diligências para garantia da execução e deve ser observado que a execução
deve se dar pelo meio menos gravoso para o devedor; que apenas o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vultoso da execução não justifica o deferimento da medida; que a
manutenção da medida impedi-los-á de ter acesso ao crédito. Pugnaram
pela concessão da tutela recursal para que fosse suspensa a ordem de
indisponibilidade de bens e devolvido o prazo previsto no artigo 523 do
CPC, uma vez que a ordem de indisponibilidade de bens inviabiliza a
busca por recursos financeiros e garantias bancárias para satisfação da
dívida, e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recurso processado sem tutela recursal (fls.
291/293).
Contraminuta (fls. 302/340).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 297).
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr
Maurício Tini Garcia, MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
São Bernardo do Campo, assim se enuncia:
“Vistos.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edmur Bastoni contra a decisão de fls. 261, sob o fundamento de
contradição. Tempestivos, recebo-os. No mérito, acolho suas razões.
2.De fato, não há óbice ao prosseguimento do feito
com constrição de bens, até o valor de R$ 10.139.302,38, vedada a
alienação destes. Acolho, pois, os embargos declaratórios para determinar
o prosseguimento da fase executiva.
3.Tendo em vista o vultoso valor exequendo, procedi
nesta data junto ao sistema Central de Indisponibilidade, o bloqueio de
bens dos executados, conforme extrato em anexo, que deverá ser consultado
(o resultado) em 20 dias.
4.No mais, requeira o exequente, em cinco dias, o
quê de direito. Decorrido o prazo assinalado e no silêncio, aguarde-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provocação no arquivo.
5.Int. Dilig.” (fls. 268, dos principais)
Em ulterior decisão proferida no processo de
origem, o D. Juízo de origem assim deliberou:
“Vistos.
1 - Fls.262/313/317 - As questões levantadas nos
embargos de declaração de fls. 262/266 e 313/317, em verdade,
consubstanciam mera divergência das partes em relação à forma de
prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença, em nada
tangenciando eventual omissão, contradição ou obscuridade da decisão
exarada nos autos. Retratam vícios a prática de interpor embargos de
declaração contra toda e qualquer decisão da qual o causídico divirja,
somente com o escopo de "dar um nome" a sua divergência.
Rejeito, portanto, os embargos de declaração
interpostos por ambas as partes, sem embargo de apreciar as questões
controvertidas nos itens seguintes da presente decisão interlocutória.
2 - É fato notório que o cumprimento de sentença no
valor de R$10.139.302,38 deriva de decisão provisória nos autos do
recurso de agravo de instrumento em que se deferiu parcialmente efeito
suspensivo para o prosseguimento dos atos de constrição até a mencionada
importância, vedada a alienação de bens.
A pretensão da exequente de que o termo inicial
para pagamento voluntário da obrigação retroaja à deliberação em que a
executada foi intimada a quitar a quantia de R$ 18.174.624,95, carece de
qualquer lógica.
Isto porque a deliberação constante do venerando
Acórdão de fls. 254/258 consubstanciou suspensão da exigibilidade da
quantia de R$ 18.174.624,95, ao mesmo tempo em que considerou devida a
importância de R$ 10.139.302,38. Por óbvio, enquanto não estava definida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a quantia a ser depositada pela executada, é intuitiva a conclusão de que
não é correto incidir multa de 10% nem honorários advocatícios de 10%
sobre parte ou totalidade da dívida. Por outro lado, definido o valor
exigível, por ora, nos presentes autos de cumprimento de sentença, é
descabido retroagir o termo inicial da obrigação ao momento em que a
exequente apresentou cálculo no valor de R$ 18.174.624,95 para
pagamento voluntário da executada, que foi afastado pelo v. Acórdão de
fls.254/258, ao menos por ora.
Dito isso, é o caso de, neste momento, intimar
novamente a executada para cumprimento voluntário da obrigação, agora
no valor de R$ 10.139.302,38, que foi autorizado pela Superior Instância.
Na forma do artigo 513 §2o, intimem-se os
executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor de R$
10.139.302,38, acrescido de custas, se houver.
Fica
a
parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e,
também, de honorários de advogado de dez por cento.
Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no
prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor,
poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas
informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o prévio
recolhimento das taxas previstas no art. 2o, inc. XI, da Lei Estadual
14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada.
Por fim, certificado o trânsito em julgado da
decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das
respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que
servirá também aos fins previstos no art. 782, §3o, todos do Código de
Processo Civil.
3 - Fica a executada intimada quanto ao fato de que
a nomeação de bens à penhora efetuada a fls. 320/323, ainda que reiterada
no prazo de pagamento voluntário ora concedido, não significará
pagamento voluntário da obrigação e ensejará multa de 10% e honorários
advocatícios de 10%. Em outras palavras, o pagamento voluntário da
obrigação ocorrerá com o depósito tempestivo da quantia R$10.139.302,38
nos autos, com custas, se houver, ou com a apresentação de fiança bancária
idônea.
4 - Oportunamente, se o caso, serão deliberadas
medidas de constrição de bens. Entretanto, considerando o vultuoso valor
do crédito e diante da grande litigiosidade entre as partes, no exercício de
poder geral de cautela, reputo necessário manter as medidas de bloqueio de
bens dos executados junto à Central de Indisponibilidade.
Intime-se.” (fls. 562/564, dos principais)
Como se vê, a questão relativa ao prazo de
pagamento voluntário do débito foi retratada pelo D. Juízo de origem, a
impor a perda do objeto recursal no particular.
No
que
concerne
à
ordem
de
indisponibilidade de bens dos agravantes, registre-se que as partes já
apresentaram irresignações em três outros agravos de instrumento (procs.
nos
2250759-19.2019.8.26.0000,
2283282-54.2019.8.26.0000
e
2073513-69.2020.8.26.0000), todos sob esta relatoria, agora vencida pela
D. Maioria.
Nos
agravos
de
instrumentos
nos
2250759-19.20198.26.0000 e 2283282-54.2019.8.26.0000, em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravantes se insurgiram, respectivamente, contra a r. decisão que
homologara o laudo que apurou os haveres do agravado em R$
10.139.302,98 e contra a pretensão de execução do valor de R$
18.899.659,62, os recorrentes deixaram registrado que a sociedade
dissolvida parcialmente não tem o valor em execução disponível em seu
caixa e tampouco capacidade de geração de lucros e/ou patrimônio para
realizar o pagamento.
Assim, considerando as circunstâncias do
caso concreto e o quanto já exposto pelos agravantes nos demais recursos
sob esta relatoria, agora vencida pela D. Maioria, entende-se, nesta
divergência, por manter-se a ordem de indisponibilidade de bens, com o
registro de que eventual apresentação de carta fiança será analisada pelo D.
Juízo de origem como uma medida de garantia do juízo e, em tese, ao
levantamento da ordem de indisponibilidade de bens.
Eis por que, uma vez mais respeitados os
relevantes fundamentos adotados pela D. Maioria, dela se diverge para
conhecer-se de parte do recurso e negar-se provimento na parte conhecida.
MAURÍCIO PESSOA
Relator prevento vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
13340DF4
10
15
Declarações de
Votos
MAURICIO PESSOA
1372F39B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2021478-35.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.